Tribunal: TJPA
Processo: 0003465-50.2018.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI NÂ° 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÃÃO DE CONDENAÃÃO. A materialidade do crime restou devidamente comprovada Ã s fls. 49/50 pelo LAUDO NÂ° 2019.01.001216-QUI de PerÃcia de AnÃ¡lise de Droga de Abuso â Definitivo, com resultado Positivo para a substÃ¢ncia quÃmica Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaÃna e para a substÃ¢ncia THC (Tetrahidrocannabinol), vulgarmente conhecido como maconha. A comprovaÃ§Ã£o da autoria delitiva, tambÃ©m se mostrou irretocÃ¡vel, pelas provas testemunhais dos Policiais Civis, responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante do Acusado/Apelante, os quais se mostraram firmes, harmÃ ́nicos e conclusivos, colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual. TambÃ©m restou demonstrado tal prÃ¡tica, pelo valor financeiro encontrado pelos Policiais, em poder do Acusado, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em dinheiro trocado, que era o resultado da comercializaÃ§Ã£o, das substÃ¢ncias entorpecentes, que foram apreendidas. 2. DA DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂ° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI NÂ° 11.343/2006, COM A OPORTUNIZAÃÃO DOS BENEFÃCIOS PREVISTOS NA LEI NÂ° 9.099/1995. IMPOSSIBILIDADE. Constata-se nos autos que o Acusado/Apelante foi surpreendido, com a aÃ§Ã£o da PolÃcia que, apÃ3s revista-lo, encontrou papelotes de Oxi e maconha com o mesmo, bem como o Laudo de fls. 49/50, indica que a droga encontrava-se devidamente preparada para a venda. 3. DA APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO ART. 33, Â§4Â° DA LEI NÂ° 11.343/06. NÃO CABIMENTO. O rÃ©u nÃ£o preencher requisito para a concessÃ£o da benesse, possuir maus antecedentes, conforme certidÃ£o constante nos autos e que o mesmo se dedicava a atividades de traficÃ¢ncia, configurando associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico, inibindo assim a aplicaÃ§Ã£o do referido benefÃcio. 4. DA REDUÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL.INOCORRENCIA. Ao rÃ©u foi imputada a prÃ¡tica do crime previsto no art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006 (trÃ¡fico), tendo o juÃzo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, bem prÃ3xima ao mÃnimo legal, haja vista que, militam contra o recorrente circunstÃ¢ncias favorÃ¡veis e 01 (uma) desfavorÃ¡vel, os antecedentes criminais, a qual foi justificada, de forma clara e precisa. 5. DA APLICAÃÃO DA CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TESE SUPERADA. Observa-se na sentenÃ§a que o JuÃzo na 2Âª fase da dosimetria da pena considerou a menoridade do Acusado e reconheceu a atenuante do artigo 65, I, do CP pelo que diminuiu a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena no mÃnimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 500 (quinhentos) dias-multa. 6. DA FIXAÃÃO DO REGIME ABERTO PARA INÃCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de maneira escorreita, mantendo-se a situaÃ§Ã£o enquadrada ao disposto no art. 33, Â§2Â°, alinea âbâ e Â§3Â°, do CPB, que estabelece o regime semiaberto para o inicio de cumprimento da pena. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0003465-50.2018.8.14.0089
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: DIMACLEY CORREA GONÇALVES
REPRESENTANTE: DR. BRUNNO ARANHA MARANHÃO-DEFENSORIA PUBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CELIA FILOCREAO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada às fls. 49/50 pelo LAUDO N° 2019.01.001216-QUI de Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo, com resultado Positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína e para a substância THC (Tetrahidrocannabinol), vulgarmente conhecido como maconha. A comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Civis, responsáveis pela prisão em flagrante do Acusado/Apelante, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual. Também restou demonstrado tal prática, pelo valor financeiro encontrado pelos Policiais, em poder do Acusado, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em dinheiro trocado, que era o resultado da comercialização, das substâncias entorpecentes, que foram apreendidas.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006, COM A OPORTUNIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N° 9.099/1995
.
IMPOSSIBILIDADE
.

Constata-se nos autos que o Acusado/Apelante foi surpreendido, com a ação da Polícia que, após revista-lo, encontrou papelotes de Oxi e maconha com o mesmo, bem como o Laudo de fls. 49/50, indica que a droga encontrava-se devidamente preparada para a venda
. 3.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.

O réu não preencher requisito para a concessão da benesse, possuir maus antecedentes, conforme certidão constante nos autos e que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, configurando associação para o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
4.

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.INOCORRENCIA
. Ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e
01 (uma) desfavorável, os antecedentes criminais
, a qual foi justificada, de forma clara e precisa
.

5.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TESE SUPERADA.
Observa-se na sentença que o Juízo na 2ª fase da dosimetria da pena considerou a menoridade do Acusado e reconheceu a atenuante do artigo 65, I, do CP pelo que diminuiu a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
6.

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA
.
O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de maneira escorreita, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alinea ¿b¿ e §3°, do CPB, que estabelece o regime semiaberto para o inicio de cumprimento da pena.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por Brunno Aranha Maranhão, por meio da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 63/70, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
DIMACLEY CORREA GONÇALVES,
que o condenou à pena a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, que no dia 29/09/2018, por volta das 16:00 horas, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima, de que o acusado Dimacley Correa Gonçalves, estaria comercializando drogas ilícitas no trapiche da cidade de Melgaço/PA.

A guarnição compareceu no local mencionado, encontrando o acusado, em atitude suspeita. Foi realizada no Acusado, revista. E este trazia consigo e vendendo para fins de tráfico, 05 (cinco) trouxinhas da droga, conhecida como Oxi e 06 (seis) trouxinhas da droga conhecida como maconha, todas individualizadas para venda, bem como a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em dinheiro trocado..

Denúncia recebida em 22/11/2018, as fls. 04.

Em 21/02/2019, foi apresentada a resposta à acusação, do Acusado/Apelante, através da Defensoria Pública. (fls. 17).

Em 24/04/2019, houve audiência com a oitiva da testemunha Romário Lima Gonçalves. Acusado/Apelante, ausente. Marcada nova audiência para o dia 21/05/2019. (fls. 40/41)

Na audiência datada de 21/05/2019 houve o Interrogatório do Acusado/Apelante as fls. 45/45-verso.

Em 20/03/2019 foi juntado laudo n° 2019.01.001216-QUI de Perícia de Análise de Drogas. Positivo para MACONHA e COCAÍNA, conforme fls. 49/50.

Em 29/05/2019 o Ministério Público apresentou memoriais finais, requerendo a condenação do Acusado/Apelante, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (fls. 51/55).

Em 12/06/2019, o Acusado/Apelante, através da Defensoria Pública, apresentou memoriais finais, requerendo a absolvição, por insuficiência de provas (fls. 58/61).

Em 24/06/2019 foi proferida sentença condenatória, onde o Juízo julgou procedente, o pedido formulado na Denúncia e condenou o Acusado/Apelante, como incurso no art. 33, da Lei n° 11.343/06 (fls. 63/70) a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa em regime semiaberto, tendo negado-lhe o direito de apelar em liberdade.

Em 25/07/2019 foi interposto embargos de declaração, através da Defensoria, diante da alegação de sentença omissa quanto a fundamentação a respeito da quantidade de drogas que foi apreendida e valoração a esse respeito (fls. 72/72-verso).

Em 07/08/2019 o juízo conheceu dos embargos e negou provimento, conforme fls. 76/76-verso.

Em 21/08/2019, inconformado como o
decisum
o Acusado/Apelante interpôs Recurso de Apelação, através da Defensoria Pública, às fls. 84/87, em 27/11/2019.

Em 03/12/2019, a eminente Promotora de Justiça, às fls. 89/91, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento da via recursal, a fim de que o apelante tenha sua conduta capitulada no artigo 28 da Lei de Drogas.

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, a qual requereu diligencias, no sentido de ser anexado nos autos, o Inquérito Policial completo, que deu embasamento à Denúncia.

As fls. 106, esta Desembargadora relatora determinou comprimento de diligências.

Por sua vez, as fls. 113, o Juízo encaminhou os autos, para cumprimento das diligencias, requeridas pelo MPE.

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Celia Filocreão, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (às fls. 117/130).

É o relatório.

Autos revisados.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que sua condenação se deu unicamente com base nos depoimentos contraditórios dos policiais militares.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é ¿ter em depósito¿.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada às fls. 49/50 pelo LAUDO N° 2019.01.001216-QUI de Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo, com resultado Positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína e para a substância THC (Tetrahidrocannabinol), vulgarmente conhecido como maconha.

A comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Civis, responsáveis pela prisão em flagrante do Acusado/Apelante, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.

Também restou demonstrado tal prática, pelo valor financeiro encontrado pelos Policiais, em poder do Acusado, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em dinheiro trocado, que era o resultado da comercialização, das substâncias entorpecentes, que foram apreendidas.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas ou inexistência do fato, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006, COM A OPORTUNIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N° 9.099/1995.

No que se refere das alegações de que o apelante assumiu fazer uso de substância proscrita, e que a substância apreendida era para seu consumo, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse
.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, constata-se nos autos que o Acusado/Apelante foi surpreendido, com a ação da Polícia que, após revista-lo, encontrou papelotes de Oxi e maconha com o mesmo, bem como o Laudo de fls. 49/50, indica que a droga encontrava-se devidamente preparada para a venda.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, possuir maus antecedentes, conforme certidão constante nos autos e que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, configurando associação para o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 23/08/2016).

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS JUCIAIS FAVORÁVEIS.

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima - o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:¿
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿ (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra os recorrentes circunstâncias favoráveis e
01 (uma) desfavorável, os antecedentes criminais
, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
¿.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

Pleiteia ainda a Defesa, a aplicação da circunstância da atenuante da menoridade relativa.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o pleito foi requerido de maneira equivocada, pois conforme a sentença condenatória, o Juízo

na 2ª fase da dosimetria da pena considerou a menoridade do Acusado e reconheceu a atenuante do artigo 65, I, do CP pelo que diminuiu a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase, não incidiram agravantes e nem atenuantes, tendo a pena tornando-se definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Foi negado ao Acusado/Apelante, o direito de apelar em liberdade, por estarem presentes os requisitos que autorize a cautelar.

Logo, entendo restar razoável e coerente a reprimenda imposta, tendo o juízo a quo agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Não havendo qualquer motivo para reduzir a pena do apelante, deixo de analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que fixado de maneira escorreita, porquanto o apelante não preenche os requisitos legais para fixação do aberto (art.33, §2°, "c", do CP), mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alinea ¿b¿ e §3°, do CPB, que estabelece o
regime semiaberto
para o inicio de cumprimento da pena.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por
DIMACLEY CORREA GONÇALVES,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora